Tribunal: STF
Processo: HC 86329
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO
 DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DIFÍCIL ACESSO À
LOCALIDADE. PROCESSO NA FASE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS DA DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE EXCESSO.
Está justificado o excesso de prazo na
instrução criminal em face da comprovada dificuldade de acesso à
localidade onde devem ser realizadas as diligências. Ademais, as
escusas sucessivas de promotores designados e o histórico das
ocorrências no trâmite do procedimento instrutório demonstram as
razões pelas quais ele não pôde ser finalizado. Excesso
justificado
Por outro giro, também não se caracteriza o excesso de
prazo quando o processo está na fase da oitiva das testemunhas da
defesa.
Habeas corpus indeferido.